Tribunal: STF
Processo: ACO 1069
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição Federal.



          COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide, não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo.